Tribunal: TJBA
Processo: 8133282-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133282-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: KEYLA DANTAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SCR/SISBACEN. APONTAMENTO. IRREGULARIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. CADASTRO RESTRITIVO. EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL
IN

RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONFIRMAÇÃO.
ASTREINTES
. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – De acordo com o STJ, o registro do nome da pessoa na plataforma SISBACEN/SCR equivale a apontamento em cadastro restritivo de crédito.

III – Considerando a fragilidade da prova apresentada pela instituição financeira, a quem cabe o ônus de comprovar a existência da dívida, reconhece-se indevida a sua inclusão no Sistema, devendo ser retirada.

IV – E em se tratando de registro irregular dos dados da consumidora na referida plataforma restritiva, o dano moral ocorre
in re ips
a, não se exigindo prova do prejuízo, por ser presumido.

V – O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

VI – Estando o valor da indenização fixada pela sentença em patamar inferior ao estabelecido, em casos análogos, pela jurisprudência do TJBA, deixa-se de proceder à sua modificação, diante da vedação à
reformatio in pejus
.

VII – Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

VIII – A multa por descumprimento é medida à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, devendo ser utilizada com razoabilidade, em valor proporcional, razão pela qual, obedecidos tais critérios, impositiva é a manutenção integral da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8133282-77.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o BANCO BRADESCO S/A e como
Apelada
KEYLA DANTAS RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA